Tribunal: TJDFT
Processo: 0733679-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733679-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DAMASCENO VIDAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO XAVIER D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA DAMASCENO VIDAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Resolução Parcial da Sociedade no 0722909-12.2022.8.07.0015, deferiu o pedido da tutela provisória de urgência, afastando a agravante da administração da sociedade empresária, Xavier Negócios Imobiliários Ltda – ME. No bojo das contrarrazões apresentadas no ID 41119005, a parte ora agravada requer, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso em razão da ocorrência de inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do recurso em razão da ocorrência de supressão de instância por inovação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022 16:54:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador